Tribunal: TJMT
Processo: 1011278-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011278-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.567.885/0001-24 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE LUIS PEREIRA DUARTE - CPF: 000.777.581-45 (AGRAVADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

LUCAS BONATO DE AMORIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

A
GRAV
ADO(S):

JOSE LUIS PEREIRA DUARTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos morais e estéticos c/c lucros cessantes e pensionamento, decorrente de suposto acidente de trânsito, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do microssistema consumerista à hipótese de responsabilidade civil extracontratual, bem como a ausência de fundamentação concreta para eventual redistribuição do ônus probatório na forma do art. 373, §1º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a controvérsia decorrente de suposto acidente de trânsito configura relação de consumo apta a autorizar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC; e (
ii
) se seria possível manter a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, sem fundamentação específica do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A demanda originária decorre, em princípio, de pretensão fundada em responsabilidade civil extracontratual por alegado ato ilícito no trânsito, regida pelas normas do Código Civil e do Código de Processo Civil, não se evidenciando, de plano, relação jurídica de consumo.

5. O simples fato de o veículo envolvido no acidente estar registrado em nome de pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para caracterizar relação entre consumidor e fornecedor no âmbito do fornecimento de produto ou serviço, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença dos pressupostos normativos da legislação consumerista, inexistentes, em exame perfunctório, na hipótese dos autos.

7. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, possui caráter excepcional e depende de decisão expressamente fundamentada, com indicação concreta das peculiaridades da causa, da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte onerada, ou da maior facilidade da parte contrária na obtenção da prova do fato contrário.

8. A decisão agravada não adotou o art. 373, §1º, do CPC como fundamento, tampouco explicitou circunstâncias concretas aptas a justificar o afastamento da regra ordinária do art. 373, caput, do CPC, limitando-se a invocar a hipossuficiência técnica da parte autora e o art. 6º, VIII, do CDC.

9. Não é possível, em sede recursal, substituir o fundamento adotado pelo juízo de origem para preservar a conclusão alcançada, quando a redistribuição dinâmica do ônus da prova reclama motivação específica e observância do contraditório.

10. A alegação de presunção relativa de culpa em colisão traseira não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, seja com base no CDC, seja com fundamento no art. 373, §1º, do CPC.

11. Mantém-se, por ora, a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, I e II, do CPC, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo juízo de origem, desde que de modo expressamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para afastar a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC, preservando-se, por ora, a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, I e II, do CPC, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Teses de julgamento:

“1. Em ação indenizatória decorrente de suposto acidente de trânsito, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC
,
exige a demonstração da existência de relação de consumo, não bastando, para esse fim, o simples registro do veículo em nome de pessoa jurídica.”

“2. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, demanda decisão expressamente fundamentada, com indicação concreta das peculiaridades da causa e observância do contraditório, sendo inviável sua adoção ou manutenção por fundamentação recursal superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 373, caput e §1º, 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LUCAS BONATO DE AMORIM – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra decisão interlocutória (ID.
212827913
– Autos de Origem nº
1106877-64.2025.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, ao apreciar pedido de tutela provisória formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Lucros Cessantes e Pensionamento
,
deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de Açãode indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JOSE LUIS PEREIRA DUARTE
em face de
LUCAS BONATO DE AMORIM e outros.

A parte autora alega que, em05 de novembro de 2024, trafegava regularmente pelaRua Cândido Mariano, nesta capital, quando foiviolentamente colidido na traseirapor um veículoJeep/Compass
Overla
2.0T, placa SPI1B10, conduzido de formaimprudente e desatentapelo réuLucas Bonato de Amorim, conforme Boletim de Ocorrência e fotografias do local do sinistro.

Afirma que, após o impacto, o condutorevadiu-se do local sem prestar socorro, em violação ao art. 304 do CTB. O acidente causoulesões torácicas e abdominais graves, incluindoruptura esplênica e hemorragia interna, exigindocirurgia de urgência (esplenectomia)einternação hospitalar prolongada, o que o deixouincapacitado para o trabalhoe comsequelas permanentes.

Ressalta que o veículo envolvido pertence à pessoa jurídicaLucas Bonato de Amorim – Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 28.567.885/0001-24), conforme consta noBoletim de Ocorrência nº 2024.309485e extrato do DETRAN/MT, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento daresponsabilidade solidáriaentre o réu pessoa física e a pessoa jurídica.

Sustenta, por fim, que o evento não se tratou de mero infortúnio, mas deacidente de elevada gravidade, que quase resultou em sua morte e lhe acarretoudanos físicos, psicológicos e materiais significativos.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, em que pese o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
defiro o pedido de justiça gratuita
.

Isto posto, esclareço que se faz necessária a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no artigo 300 do CPC.

Acerca do tema,
Fredie
Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in
verbis
:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos
os caso
,
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito
, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC). Destaquei.

Assim, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab
initio, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Logo, a probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os documentos apontam para a necessidade da realização da suspensão do contrato de financiamento.

Com essas considerações,
defiro PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência
, pelo que determino a intimação de BARBEARIA JUAREZ, inscrita no CNPJ nº 19.947.588/0001-13, na pessoa de seus sócios RILZELI MARIA GOMES LEITE e JUAREZ PEREIRA LEITE JUNIOR, para que forneçam ao Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, as imagens do circuito de monitoramento externo do dia 05/11/2024, entre 8h e 9h da manhã, no prazo de 05 (cinco) dias.

Indefiro o pedido de expedição de ofício às operadoras de telefonia para obtenção de dados cadastrais e endereço do requerido, tendo em vista que cabe à parte
autora diligenciar para a localização das informações necessárias à citação ou intimação, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo Civil.

No mais,DEFIROa inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Por fim, considerando que, de acordo com o art. 334 do CPC, devem ser estimuladas a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, determino a realização de audiência a ser presidida pelo CEJUSC.

CITE-SE e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 15 dias da data designada para que compareça à audiência de conciliação, salientando que, durante o ato, deverá portar os seus documentos pessoais.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração
especifica
, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10º, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
na
revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 dias úteis, impugnar a contestação.

Em tempo, esclareço que a audiência será realizada por videoconferência, nos termos do provimento nº 15/2020 da CGJ-MT, cujo link para acesso será disponibilizado nos autos.

Caso conste a presença de menor em quaisquer dos polos desta ação, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 30 dias, após a apresentação de impugnação à contestação. [...] “

E
m razões recursais (ID.
353658855
), a parte agravante sustenta
, em síntese,
que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, ao argumento de hipossuficiência técnica da parte autora, embora se trate de demanda de responsabilidade civil extracontratual decorrente de suposto acidente de trânsito, regida pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que a redistribuição do ônus probatório, mesmo sob a
ótica do art. 373, §1º, do CPC, exigiria fundamentação concreta, demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte autora, bem como observância do contraditório, o que não teria ocorrido.

O pedido de
conce
ssão de
tutela recursal
foi deferido

para suspender a eficácia do capítulo da decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, preservando-se, por ora, a distribuição ordinária prevista no art. 373, I e II, do CPC, até exame aprofundado do mérito recursal
(
decisão recursal de ID.
354661889
)
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
355323378
), nas quais sustenta que, embora haja equívoco material no fundamento adotado pelo Juízo
a quo
ao invocar o art. 6º, VIII, do CDC, a conclusão adotada deve ser mantida com base no art. 373, §1º, do CPC, diante da assimetria informacional e da maior aptidão probatória da parte ré. Sustenta, ainda, que, em se tratando de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que seguia na retaguarda, circunstância que repercute na distribuição do encargo probatório, inexistindo imposição de prova diabólica ou ofensa ao contraditório.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado (ID.
353772899
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LUCAS BONATO DE AMORIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S):

JOSE LUIS PEREIRA DUARTE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso
de
Agravo de Instrumento, interposto
contra
decisão interlocutória, proferida
pelo Juízo d
a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que,

na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Lucros Cessantes e Pensionamento, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a demanda foi ajuizada por José
Luis
Pereira Duarte em face de Lucas Bonato de Amorim e outros, sob alegação de acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2024, em que o autor teria sido atingido na traseira por veículo Jeep/Compass, com posterior evasão do local sem prestação de socorro. Consta da decisão, ainda, referência à gravidade das lesões narradas, ao pedido de tutela de urgência e à necessidade de análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

Na sequência, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a intimação de terceiro a fim de apresentar imagens de circuito de monitoramento, indeferiu a expedição de ofício às operadoras de telefonia e, no ponto impugnado neste recurso,
deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC
.

Por fim, determinou a citação da parte requerida, designando audiência de conciliação e fixando os demais encaminhamentos processuais subsequentes.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Do erro de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro de enquadramento jurídico ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor a hipótese que não traduz relação de consumo, mas sim típica demanda de responsabilidade civil extracontratual decorrente de suposto acidente de trânsito. Alega que o simples fato de o veículo envolvido estar registrado em nome de sociedade individual de advocacia não autoriza a incidência, por si só, da legislação consumerista.

Afirma, ainda, que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC possui caráter excepcional e reclama, como pressuposto lógico-jurídico, a existência de relação de consumo, o que não se evidencia no caso concreto. Acrescenta que, mesmo sob a ótica do art. 373, §1º, do CPC, a redistribuição do encargo probatório dependeria de fundamentação concreta, demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte autora, bem como prévia observância do contraditório, circunstâncias que não teriam sido observadas na origem.

O agravado, por sua vez, argumenta que eventual equívoco na fundamentação adotada pelo Juízo singular não comprometeria a higidez da conclusão, pois a decisão poderia ser mantida com fundamento autônomo no art. 373, §1º, do CPC, diante da alegada assimetria informacional, da maior aptidão probatória da parte ré e da dinâmica do acidente narrado na inicial.

Pois bem.

Assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade do capítulo da decisão interlocutória que
inverteu o ônus da prova em favor da parte autora com fundamento expresso no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Da leitura das peças disponibilizadas, verifica-se que a demanda originária decorre de
suposto acidente de trânsito
, em que a parte autora imputa à parte ré a prática de ato ilícito e postula reparação por danos morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento. Trata-se, portanto, ao menos em exame de cognição própria deste
recurso, de pretensão fundada em
responsabilidade civil extracontratual
, disciplinada, em princípio, pelas normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não se evidencia, de plano, a existência de relação jurídica de consumo apta a autorizar a incidência automática do microssistema consumerista. Com efeito, para a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, faz-se necessária a presença dos pressupostos normativos dos
arts
. 2º e 3º da legislação consumerista, vale dizer, a configuração de relação entre consumidor e fornecedor, no âmbito do fornecimento de produto ou serviço.

Essa moldura jurídica não se extrai, ao menos com base nos documentos fornecidos, da hipótese em exame.

O simples fato de o veículo supostamente envolvido no acidente estar registrado em nome de pessoa jurídica não transmuda, por si só, a controvérsia em relação de consumo. A causa de pedir descrita nos autos não decorre de contrato de prestação de serviços, fornecimento de produto ou qualquer vínculo negocial entre as partes, mas de alegado evento danoso ocorrido no trânsito.

Assim, a adoção do art. 6º, VIII, do CDC, como fundamento exclusivo para a inversão do ônus da prova, revela-se juridicamente inadequada.

Cumpre registrar que a distribuição do ônus da prova, no processo civil, obedece à regra geral do art. 373, caput, do CPC, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É certo que o §1º do art. 373 do CPC admite, excepcionalmente, a distribuição dinâmica do ônus da prova, desde que presentes peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório nos termos ordinários, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, mediante decisão fundamentada.

Todavia, no caso concreto, a decisão agravada não promoveu redistribuição do ônus probatório com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, tampouco explicitou, de forma concreta, quais peculiaridades da causa justificariam o afastamento da regra ordinária prevista no caput do art. 373 do CPC. Ao revés, o pronunciamento recorrido limitou-se a afirmar a hipossuficiência técnica da parte autora e, a partir daí, aplicar diretamente o art. 6º, VIII, do CDC.

Não se mostra possível, nesta se
ara recursal,
simplesmente substituir o fundamento adotado pelo Juízo de origem para preservar a conclusão alcançada, como pretendido em contrarrazões, porque a redistribuição dinâmica do ônus da prova exige motivação específica, vinculada às particularidades do caso concreto e à identificação do efetivo desequilíbrio informacional ou probatório, o que não se confunde com mera fundamentação implícita ou reconstruída
a posteriori
.

Impende ressaltar que os argumentos do autor acerca da alegada presunção de culpa decorrente de colisão traseira não evidenciam, por si sós, a necessidade de inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, seja com base na distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC
.

O
art. 373, §1º, do CPC admite, em caráter excepcional, a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo que ordinariamente lhe incumbiria, ou quando a parte adversa detiver maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário. Todavia, tal técnica não se aplica
de forma automática e e
xige-se

fundamentação concreta lastreada nas peculiaridades da causa, o que não se verifica na espécie.

Neste contexto, a
regra estática de distribuição do ônus da prova

prevista no art. 373, I e II, do CPC,
a prima facie
,
aparenta-se
suficiente e adequada à hipótese
, incumbindo
à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito
e ao réu
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, o próprio art. 373, §1º, do CPC reclama observância do contraditório, justamente para que a parte onerada tenha ciência precisa do encargo que lhe foi atribuído e oportunidade concreta de dele se desincumbir.

Nessa linha,
mantém-se hígida a
fundamentação lançada na decisão liminar recursal
que consignou:
“a princípio, a controvérsia subjacente decorre de alegado acidente de trânsito e de suas consequências indenizatórias, isto é, de responsabilidade civil extracontratual fundada em ato ilícito, não se evidenciando, de plano, relação de consumo apta a justificar a incidência automática do microssistema consumerista”
, concluindo, em seguida, ser
“juridicamente questionável a adoção da inversão do ônus da prova com apoio exclusivo no art. 6º, VIII, do CDC, sem demonstração segura da presença de relação jurídica de consumo entre os litigantes”
.

Com efeito, também reputo presente o perigo de dano processual, pois a manutenção imediata da decisão agravada alteraria prematuramente a estrutura da
instrução, impondo à parte ré encargo probatório mais gravoso sob fundamento normativo que não se revela, neste momento, inequivocamente aplicável à espécie.

Desse modo, a reforma da decisão agravada
, neste ponto,
é medida que se impõe, a fim de afastar a inversão do ônus da prova decretada com base no Código de Defesa do Consumidor, preservando-se

a distribuição ordinária prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo Juízo de origem, caso entenda cabível a distribuição dinâmica, desde que o faça de modo expressamente fundamentado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida
e
afasta
r
a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
preservando-se
, por ora, a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373, I e II, do CPC
, mantendo-se os demais termos
do
decisum
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026